Tribunal: TJMT
Processo: 1014886-95.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014886-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CAROLINE PERES COUTO - CPF: 053.942.307-65 (RECORRENTE), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO), HOMERO RICARDO DA CUNHA FERREIRA LTDA - CNPJ: 12.841.319/0001-29 (RECORRIDO), MARIO HUMBERTO MOLINA - CPF: 027.927.919-18 (ADVOGADO), M.I. REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.490.181/0001-35 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO REALIZADA PELA INTERNET NÃO ENTREGUE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Ficou incontroverso que houve falha na prestação do serviço visto que o produto adquirido não foi entregue, porém houve estorno do montante pago antes do ajuizamento da ação.

O simples descumprimento contratual não é suficiente para gerar dano moral, cabendo ao ofendido demonstrar que as peculiaridades do caso concreto lhe causaram danos extrapatrimoniais, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

CAROLINE PERES COUTO recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de HOMERO RICARDO DA CUNHA FERREIRA, MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. e EUCATUR TRANSPORTES.

A Recorrente sustenta que o objeto da ação diz respeito ao segundo pedido realizado junto a empresa recorrida o qual não foi entregue e nem houve o estorno dos valores.

Alega que houve grave falha na prestação de serviços das recorridas, de maneira que a condenação destas em danos morais é medida impositiva.

Requer a reforma da sentença para que as recorridas sejam condenadas em danos morais pela expectativa frustrada em relação ao direito oferecido, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial.

Os recorridos foram intimados para contrarrazões e somente a Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo apresentou resposta postulando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Isso porque, a empresa recorrida comprovou quando da contestação apresentada nos autos que houve o estorno dos valores alusivos à compra que não foi entregue para a recorrente.

Inclusive, nas razões do recurso o pedido formulado pela recorrente diz respeito apenas a indenização por danos morais, o que comprova que de fato houve devolução do valor da compra.

No caso, ficou incontroverso que não houve a entrega do produto e que antes do ajuizamento da ação foi estornado o valor da compra.

Todavia, não há nos autos nenhuma prova de que tal conduta tenha causado, dor, vexame, humilhação além do normal à parte autora, aptos a atingir a esfera de sua personalidade.

Sabe-se que o simples descumprimento contratual não é suficiente para gerar dano moral, cabendo ao ofendido demonstrar que as peculiaridades do caso concreto lhe causaram danos extrapatrimoniais, o que não se deu na espécie em análise.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024